Tribunal: TJDFT
Processo: 0715114-03.2023.8.07.0020
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0715114-03.2023.8.07.0020 RECORRENTE: MARTA LUCIA DA SILVA NUNES RECORRIDO: ACORDO CERTO LTDA. - ME, CLARO S.A. DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no art. 102, III, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal que foi assim ementado: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. MATÉRIA DISCUTIDA EM OUTROS AUTOS. MESMAS PARTES. SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. COISA JULGADA VERIFICADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Trata-se de recurso inominado interposto pela autora em face da sentença que julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, diante do reconhecimento de coisa julgada. Nas suas razões recursais, afirma que não há que se falar em coisa julgada e cita as diferenças entre os autos. 2. Recurso próprio e tempestivo (ID 50744255). Custas e preparo recolhidos (ID 50900589 e 50900590). Contrarrazões não apresentadas. 3. Verifica-se a coisa julgada quando se reproduz ação anteriormente ajuizada e quando se repete ação que já foi decidida por decisão transitada em julgado (art. 337, §1o e 4o do CPC). 4. O atual processo (0715114-03.2023.8.07.0020) versa acerca de pendências financeiras objeto de cobranças indevidas em relação aos réus e, nos pedidos, pugna pela obrigação de não fazer no sentido de cessação de envio de e-mails pela primeira requerida e indenização por danos morais. Noutro processo (0710339-21.2022.8.07.0006), em face da segunda parte requerida destes autos, Claro S/A, paradigma para configuração da coisa julgada, a parte autora, pugna pela declaração de inexistência da relação jurídica entre as partes, pela declaração de inexistência de débitos e pelo cancelamento das cobranças supostamente indevidas, além dos danos morais. Da mesma forma, foi distribuído outro processo (0709380-50.2022.8.07.0006) em face da primeira parte requerida deste, Acordo Certo, no qual também foi discutida a legalidade das mesmas cobranças narradas acima e pleiteava danos morais. 5. Para corroborar a identidade das ações, a parte autora colaciona na inicial deste processo a alegada cobrança indevida, no valor de R$ 58,08 (ID 50744230), justamente a mesma cobrança que foi analisada na sentença dos autos 0710339-21.2022.8.07.0006, ID 140472264. 6. Assim, considerando os pedidos e as causas de pedir dos processos anteriores em comparação com estes autos, não há reparo a ser feito na sentença. 7. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Custas recolhidas. Sem honorários em razão da ausência de contrarrazões. 8. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/95. (Acórdão 1780129, 07151140320238070020, Relator: GISELLE ROCHA RAPOSO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 6/11/2023, publicado no DJE: 16/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Da análise dos requisitos de admissibilidade, tem-se que o recurso é tempestivo e as partes são legítimas. Entretanto, não deve ser conhecido, visto que a parte recorrente deixou de demonstrar o recolhimento do preparo da forma estabelecida pela legislação aplicável, o que implica em deserção. Cediço que nas causas processadas nos Juizados Especiais Cíveis da Lei 9.099/1995, há regime próprio para pagamento das custas e despesas processuais. Consoante art. 42, § 1o, da referida lei c/c arts. 29, IV, e 31, § 1o, do Regimento Interno das Turmas Recursais, o recurso ao Supremo Tribunal Federal está sujeito a preparo e o recolhimento deverá se dar nas 48 horas seguintes à sua interposição, independentemente de intimação, com a anexação dos respectivos comprovantes aos autos no mesmo prazo. Anote-se, por pertinente, que a recorrente não é beneficiária da justiça gratuita e efetuou o recolhimento do preparo e das custas referentes ao recurso inominado. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso extraordinário de ID 54286339, por ausência do pressuposto extrínseco de admissibilidade recursal atinente ao preparo. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 16 de fevereiro de 2024. Giselle Rocha Raposo Juíza de Direito Presidente da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal